Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Santos &amp; Oliveira Consultoria Empresarial Ltda-EPP em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – STP Brasília Comércio de Eletros Eletrônicos e Serviços Técnicos Ltda. – (i) promovera a transferência do valor bloqueado via Sistema Sisbajud para conta a disposição do Juízo, como medida hábil a assegurar a atualização monetária da importância bloqueada; (ii) determinara a intimação da agravante, por meio de seu patrono constituído, para, querendo, impugnar o aludido bloqueio/penhora da quantia individualizada, na forma prevista pelo artigo 854, §3o, do estatuto processual; e, outrossim, (iii) determinara a intimação da agravada para manifestar-se sobre as alegações formuladas pela agravante acerca da imprecação de nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente e, por conseguinte, a suspensão da constrição determinada e o imediato desbloqueio dos valores individualizados, como consequência da decretação da nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da citação ocorrida na fase cognitiva. Alfim, postulara a ratificação dessa decisão. Como fundamentos passíveis de aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a exequente deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora realizado, via sistema Sisbajud, o bloqueio de numerário encontrado em conta bancária de sua titularidade. Defendera a inviabilidade do ato constritivo e do próprio cumprimento de sentença, tendo em vista que não fora validamente citada na fase de conhecimento. Salientara que, conquanto tenha funcionado no endereço indicado pela agravada na petição inicial para sua citação, desde muito antes do protocolo da petição inicial (18/11/2021) havia ocorrido alteração do local de sua sede, tendo o imóvel indicado como aquele no qual está localizada sido “desocupado” em 27 de janeiro de 2021. Registrara que o AR de citação entregue no endereço informado pela agravada fora, então, recebido por pessoa totalmente desconhecida. Ressaltara que, demais disso, na fase de cumprimento do julgado, fora intimada no mesmo endereço, não obstante nele não esteja sediada há muito. Assinalara que não tivera conhecimento da ação manejada em seu desfavor pela agravada e, por esse motivo, fora decretada a sua revelia, advindo, posteriormente, a sentença condenatória debitando-lhe o pagamento da quantia de R$365.431,95 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e trinta um reais e noventa e cinco centavos) em favor da agravada. Asseverara que, nesse contexto, fora surpreendida, na data de 03/03/2023, com o bloqueio do valor de R$97.063,63 (noventa e sete mil sessenta e três reais e sessenta e três centavos), recolhido na conta bancária que titulariza, ocasião em que tomara ciência da existência da presente ação. Destacara que citação padece de nulidade absoluta, porquanto o AR citatório fora endereçado a local que não representa sua sede social ou em que funcione seu estabelecimento comercial e, demais disso, fora a missiva recebida por pessoa estranha. Apontara não se aplicar ao caso a teoria da aparência, pois, a par do fato de que no local não mais desenvolvia suas atividades comerciais, desconhece a pessoa que assinara a citação postal. Acentuara a nulidade do ato citatório e, por conseguinte, de todos processuais praticados posteriormente, porquanto não se aperfeiçoara validamente a relação processual, não restando cientificado do ajuizamento da ação manejada em seu desfavor. Pontuara que, para a validade do processo, consubstancial indispensável a existência de citação válida, o que, à toda evidência, não ocorrera. Mencionara que, diante da nulidade do ato citatório, ressoa inviável conferir validade ao título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, tendo em vista que não pudera exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Observara que, ficando patente a existência de vício na citação, deve ser reconhecida a ineficácia da sentença e, por conseguinte, a impossibilidade de se praticar quaisquer atos de expropriação patrimonial. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Santos &amp; Oliveira Consultoria Empresarial Ltda-EPP em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – STP Brasília Comércio de Eletros Eletrônicos e Serviços Técnicos Ltda. – (i) promovera a transferência do valor bloqueado via Sistema Sisbajud para conta a disposição do Juízo, como medida hábil a assegurar a atualização monetária da importância bloqueada; (ii) determinara a intimação da agravante, por meio de seu patrono constituído, para, querendo, impugnar o aludido bloqueio/penhora da quantia individualizada, na forma prevista pelo artigo 854, §3o, do estatuto processual; e, outrossim, (iii) determinara a intimação da agravada para manifestar-se sobre as alegações formuladas pela agravante acerca da imprecação de nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente e, por conseguinte, a suspensão da constrição determinada e o imediato desbloqueio dos valores individualizados, como consequência da decretação da nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da citação ocorrida na fase cognitiva. Alfim, postulara a ratificação dessa decisão. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da nulidade processual apontada pela agravante em razão da ineficácia do ato citatório que fora realizado durante a fase cognitiva, sob o prisma de que teria sido realizado em endereço que não coincide com a sede social ou em que a agravante exercia, no momento da prática do ato, suas atividades empresariais (estabelecimento comercial), havendo a missiva sido recebida por pessoa estranha e desconhecida, fato esse que alcançaria todos os atos processuais subsequentes, inclusive o título que lastreara a prática de atos constritivos. Pontuado o objeto do agravo, segundo o defendido, deve ser apreendido, inicialmente, se se afigura o instrumento adequado para sujeição a reexame do originalmente decidido, que, conforme pontuado, compreendera, em suma, apenas a penhora de numerário titularizado pela agravante, ainda não dispondo sobre a arguição de nulidade formulada pela agravante, que, inclusive, encerra o pressuposto para desqualificação da penhora realizada. Consignada essa ressalva, sobeja que este agravo é manifestamente inadmissível, pois encerra precipitação da agravante em face do que formulara, e ainda não fora resolvido. Consoante pontuado, o provimento guerreado apenas corroborara a penhora de valores encontrados na conta corrente de titularidade da agravante, assegurando-lhe prazo para manifestar-se sobre a constrição, não havendo analisado a impugnação à penhora manejada pela ora agravante, tampouco apreciado as alegações acerca da nulidade da citação, conquanto tenha o Juízo determinado a intimação da agravante para apresentar insurgência ao ato constritivo e, da agravada, para manifestar-se acerca de eventual nulidade do ato citatório. Sob essa ótica, fica patente que esse agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. A esse respeito, mister atentar-se às lições emanadas do professor Fredie Didier Junior[1], que assim pontifica: “O efeito devolutivo determina os limites horizontais do recurso; o efeito translativo, os verticais. O efeito devolutivo delimita o que se pode decidir; o efeito translativo, o material com o qual o ad quem trabalhará para decidir a questão que lhe foi submetida. O efeito devolutivo (extensão) relaciona-se ao objeto litigioso do recurso (a questão principal do recurso); o efeito translativo (profundidade do efeito devolutivo) relaciona-se ao objeto de conhecimento do recurso, às questões que devem ser examinadas pelo órgão ad quem como fundamentos para a resolução do objeto litigioso recursal. É preciso, porém, fazer uma advertência: o efeito devolutivo limita o efeito translativo, que é o seu aspecto vertical: o tribunal poderá apreciar toas as questões que se relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente aquilo. O recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não pode estabelece a sua profundidade.” Sob esses parâmetros, em não tendo sido ainda apreciada a impugnação à penhora formulada pela agravante, destinada à desconstituição do ato constritivo, tampouco as alegações acerca da nulidade de sua citação, tendo o eminente Juízo singular cingindo-se a promover a transferência do valor bloqueado para conta vinculada ao cumprimento de sentença, intimando a agravante para, querendo, apresentar impugnação à penhora, e, demais disso, intimado a ora agravada para manifestar-se sobre a alegação de nulidade da citação, inexorável que ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca das alegações formuladas e reprisadas nessa sede recursal. Na hipótese, consoante emerge incontrastável, a análise das alegações formuladas pela agravante almejando a desconstituição do ato constritivo e o reconhecimento da nulidade do ato citatório ainda estão pendentes de apreciação pelo Juízo do cumprimento de sentença, não sobejando possível a análise dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, ao se qualificar como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto e via inadequada para debate da questão formulada. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 10 - JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. Ed. Podium, 7a ed. p. 85/86.